Tribunal: STF
Processo: ARE 1475341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, assim ementado (eDOC 15):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESP N. 1.604.412/SC - OCORRÊNCIA - PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES - REJEIÇÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS.



    Os embargos de declaração se submetem aos requisitos do art. 1.022 do CPC. Verificadas a omissão e a contradição no julgado, indicadas nos primeiros embargos, impõe-se o seu acolhimento com atribuição de efeitos infringentes.



    Suspensa a execução em 07/02/2000, ainda na vigência do CPC/73, automaticamente, em 07/02/2001, começou a fluir o prazo prescricional de seis meses, finalizando em 07/08/2001, ou seja, quando o novo Código Processual Civil entrou em vigor (18/03/2016), a prescrição intercorrente há muito já havia se operado, razão pela qual, inaplicável ao caso, o art. 1.056 do CPC, vez que serviria apenas para renovar o prazo prescricional que havia iniciado na vigência do código revogado e tão somente em prejuízo do devedor.



    Não se consubstanciando nos segundos embargos de declaração, quaisquer dos vícios lá apontados, incabível o seu acolhimento, até mesmo para fins de prequestionamento.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 13/23):



     “(...) O acórdão recorrido estabeleceu uma nova posição, oposta àquela que vinha sendo adotada pelo STJ e pelos tribunais estaduais. Até o julgamento do IAC, o STJ entendia que o termo inicial para a contagem do prazo para a prescrição intercorrente se iniciava com a intimação do credor para provocar o andamento do processo. Pelo novo posicionamento, corre o prazo prescricional da inércia do credor, independentemente da sua intimação para prosseguimento do processo. O entendimento formado é contrário à jurisprudência anterior e dominante do STJ (...)"



    Aduz que tal reversão de entendimento jurisprudencial sobre a prescrição intercorrente violou os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. 



     A Terceira Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender inexistente o indispensável prequestionamento, além de reputar infraconstitucional a natureza da controvérsia (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, asseverou que (eDOC 9, p. 4/10 ):



    “Sobre o termo inicial da prescrição intercorrente, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2028, sob a relatoria do Em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmou a seguinte tese: (...)



    Dessa forma, nos casos em que o feito foi suspenso ainda sob a égide do CPC/73, o termo inicial para a fluência da prescrição intercorrente, é da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, isto é, 18/03/2016. (...)”



    De plano, observo que a controvérsia acerca da modulação dos efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de sua competência, definiu o termo inicial da contagem de prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, ostenta natureza eminentemente infraconstitucional, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 1162, concluiu ausente a repercussão geral da matéria suscitada, fixada a tese: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à modulação dos efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de sua competência, definiu o termo inicial da contagem de prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória." O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1.333.276 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.09.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente